Tribunal: TJES
Processo: 0017674-57.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO. PEREMPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com o início da vigência da Lei n.º 13.964/19 o crime de estelionato passou a ser de ação pública condicionada, exigindo a representação da vítima.

2.
O recebimento da denúncia ocorreu em 07/08/2018, ou seja, antes da referida alteração legislativa, não retroagindo para alcançar ações em curso nas quais já havia sido oferecida a denúncia em 24/07/2018, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. C
onsiderando que
a representação prescinde de maiores formalidades
, tendo as vítimas comparecido na delegacia exigindo providências, conforme boletins de ocorrência acostado aos autos há a demonstração forma inequívoca da intenção de dar início a ação penal.

4.
N
a data dos fatos, o crime de estelionato se processava por meio de ação penal pública incondicionada, de modo que não há que se falar em de perempção.

5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017674-57.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CASSIA SIMONE BAPTISTELLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO. PEREMPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com o início da vigência da Lei n.º 13.964/19 o crime de estelionato passou a ser de ação pública condicionada, exigindo a representação da vítima.

2.
O recebimento da denúncia ocorreu em 07/08/2018, ou seja, antes da referida alteração legislativa, não retroagindo para alcançar ações em curso nas quais já havia sido oferecida a denúncia em 24/07/2018, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. C
onsiderando que
a representação prescinde de maiores formalidades
, tendo as vítimas comparecido na delegacia exigindo providências, conforme boletins de ocorrência acostado aos autos há a demonstração forma inequívoca da intenção de dar início a ação penal.

4.
N
a data dos fatos, o crime de estelionato se processava por meio de ação penal pública incondicionada, de modo que não há que se falar em perempção.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0017674-57.2018.8.08.0035

APELANTE: CASSIA SIMONE BAPTISTELLA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação interposta por
Cassia Simone Baptistella
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que a condenou nas sanções do artigo 171 do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

Em suas razões alega
nulidade por ausência de representação das vítimas
. Em trato subsidiário, argumenta ser o caso de
extinção da punibilidade pela perempção
, pois passados seis meses sem apresentação de queixa ou representação.

É um breve relato. Passo a decidir.

Com o início da vigência da Lei n.º 13.964/19, em 23 de janeiro de 2020 o crime de estelionato passou a ser de ação pública condicionada, exigindo a representação da vítima.

No entanto, no caso dos autos,
o recebimento da denúncia ocorreu em 07/08/2018
, ou seja,
antes da referida alteração legislativa.

Em que pese a existência de divergência sobre o tema, estando atualmente afetado (Tema Repetitivo 1138), o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pela “
embora a norma do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 13.964/19, tenha eficácia retroativa, ela não abarca ações penais já instauradas. Isso porque, oferecida a denúncia, não há mais que se cogitar em condição de procedibilidade"
(AgRg no HC n. 747.157/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/09/2022, DJe 15/09/2022). (AgRg no REsp n. 1.930.091/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Sobre o tema, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Inexiste irregularidade no recebimento da denúncia se à época dos fatos (e também do oferecimento da exordial acusatória), à Lei nº 13.964/2019 ainda não havia sido acrescentado o § 5º ao artigo 171, do Código Penal, sendo dispensável, portanto, a representação criminal do ofendido, eis que ao tempo dos fatos, o crime era de ação penal pública incondicionada. 2. Preliminar rejeitada.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011150082128, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Portanto, sigo a posição de que a lei não retroagirá para alcançar ações cuja denúncia já havia sido ofertada e, a
inda que não fosse este entendimento a ser seguido, melhor sorte não possui a apelante.

Como pontuado pelo Presentante Ministerial em suas contrarrazões, considerando que
a representação prescinde de maiores formalidades
, vê-se que as vítimas compareceram na Delegacia e exigiram providências, conforme boletins de ocorrência acostado aos autos.

Portanto, há a demonstração forma inequívoca da intenção de dar início a ação penal. Nesse sentido, vejamos:

A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
(AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021). No mesmo diapasão: AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 731.395/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023 e AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023 6. Agravo regimental improvido, com base na fundamentação subsidiária da decisão impugnada. (STJ, AgRg no HC n. 817.678/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Quanto à manifestação da vítima, a jurisprudência é uníssona em considerar a desnecessidade de ato formal de representação, bastando a inequívoca demonstração de vontade em prosseguir com a persecução penal. O comparecimento da vítima à delegacia de polícia, as declarações prestadas, o prejuízo e o reconhecimento dos réus são elementos suficientes a indicar o seu interesse na elucidação dos fatos.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210021430, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

De igual modo, não merece guarida a alegação de perempção, pois, na data dos fatos, a
ação penal era pública incondicionada.

Portanto, não há que se falar em oferecimento de queixa ou representação.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.